Tribunal: STF
Processo: ARE 1473435
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fl. 1, Doc. 25):



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ARQUITETO. SALÁRIO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO. MÚLTIPLO DE SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, IV, DA CF/88. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A OJ 71 DA SDI-2/TST. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. Impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, no aspecto, tendo em vista estar em consonância com o entendimento pacífico deste Tribunal Superior. Agravo conhecido e não provido.”



    No RE (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que a Constituição Federal não recepcionou os arts. 5º e 6º da Lei nº 4.950-A/66 por ofensa ao disposto no art. 7º, IV, da Carta Magna, bem como ao entendimento do STF sedimentado na Súmula Vinculante 4. 



    Para tanto, aduz que (fl. 10, Doc. 27):



    “Ao negar provimento ao Agravo Interno da reclamante quanto a tese da não recepção pela Constituição Federal dos art. 5º e 6º da Lei n. 4.950-A/66, a egrégia turma se baseou na recomendação da OJ n. 71 da SDBI-II do C. TST, afirmando que vedaria apenas a correção do salário profissional baseado no reajuste do salário mínimo, permitindo a estipulação do salário base dos arquitetos em múltiplos do salário mínimo. 



    Frise-se, desde já, que o entendimento consubstanciado na OJ n. 71 da SBDI-II do Tribunal Superior do Trabalho, promove indexação permanente e indireta, pois a indexação dos novos salários gera, assim, a indexação automática dos velhos salários, e de todos os salários, enfim, a cada vez que o salário mínimo sofre reajuste. Logo, note-se que os artigos 5 e 6 da Lei 4950-A/66 estabelecem que nenhum dos representantes da categoria albergados pela referida norma poderá receber abaixo do piso ali estabelecido – piso, este, vinculado ao salário mínimo. 



    Contudo, como já referido, a utilização de múltiplos do salário mínimo para a fixação do piso cria, inexoravelmente, uma indexação, e, por conseguinte, reajuste automático e inconstitucional do salário. Assim, prevalecendo a tese assentada na decisão reclamada, estar-se-á, data venia, deixando de se observar o enunciado da Súmula Vinculante n. 04 desse col. STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de empregado.”



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “a controvérsia envolve a apreciação da legislação infraconstitucional, o que não impulsiona recurso extraordinário por violação ao art. 7º, IV, da CF, na medida em que eventual violação, caso existente, somente se daria pela via reflexa” (fl. 4, Doc. 30).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 4 do STF.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 7-8, Doc. 25):



    “O STF firmou sua jurisprudência no sentido de reconhecer que a Lei nº 4.950-A/66 não viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal, ao prever a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo, sendo certa a vedação de vinculação de futuros aumentos ao reajuste automático do salário mínimo. 



    Na mesma linha de entendimento esta Corte Superior entende pacificamente: 



    [...]



    A decisão agravada expressamente afasta a correção automática pelo salário mínimo, mas garante a percepção do piso salarial fixado em salários mínimos, na esteira da OJ 71 da SDI-2/TST.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da CORTE que, ao analisar questões análogas às dos autos, firmou entendimento no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, a fixação de piso salarial em múltiplos de salários mínimos desde que não haja vinculação aos reajustes automáticos. Nesse sentido destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos.



    2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC.



    3. A inovação em agravo regimental é incabível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE 922.319-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/5/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Salário profissional. Piso salarial fixado na Lei nº 4.950-A/66. Múltiplos do salário mínimo. Inexistência de reajustes automáticos. Violação da Súmula Vinculante nº 4. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. A fixação da base de cálculo do piso salarial em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei nº 4.950-A/66, não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 4, haja vista a ausência de reajustes automáticos com base nesse mesmo índice.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 914.780-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014).



    2. agravo regimental desprovido.” (Rcl 19.130-Agr, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/3/2015)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL. LEI 4950-A/1966. ENGENHEIROS. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl. 9.674-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/10/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente